Tribunal: TJSP
Processo: 1119482-18.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Locação de imóvel não residencial. Alegação da autora de que o desenvolvimento de sua atividade empresarial foi seriamente afetado pelas medidas restritivas adotadas pelos poderes públicos no combate à pandemia de Covid-19, provocando queda vertiginosa no seu faturamento. Pretensão de

Ementa:
LOCAÇÃO. Ação de revisão contratual. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela ré. Locação de imóvel não residencial. Alegação da autora de que o desenvolvimento de sua atividade empresarial foi seriamente afetado pelas medidas restritivas adotadas pelos poderes públicos no combate à pandemia de Covid-19, provocando queda vertiginosa no seu faturamento. Pretensão de afastamento da incidência do índice de reajuste anual previsto no contrato de locação (IGP-M). Não acolhimento. Pandemia de Covid-19 deve ser entendida como caso fortuito ou força maior, conforme os termos do artigo 393, parágrafo único, do Código Civil, mas o referido entendimento vale para ambas as partes da relação em discussão, bem como para os demais agentes econômicos e membros da sociedade. Índice aplicado no reajuste anual do aluguel (IGP-M) não é vedado por lei e foi expressamente pactuado na cláusula 3a, parágrafo único, do contrato de locação, tendo as partes livremente assumido os riscos inerentes à referida previsão contratual. Ausência de pedido de substituição do índice pactuado em contrato (IGP-M) por outro mais benéfico aos interesses da locatária. Pretensão apenas de isenção de reajuste, o que não se mostra razoável, já que implicaria a fixação de aluguel em valor corroído pelos efeitos da inflação no tempo. Pretensão de isenção de reajuste não se mostra razoável nem mesmo sob a alegação de que tal medida colaboraria para preservação da relação locatícia, haja vista que a locatária, ora autora, desocupou voluntariamente o imóvel no mês subsequente à decisão liminar que deferiu provisoriamente a referida isenção. Alegação de queda vertiginosa de faturamento em razão dos efeitos da pandemia de Covid-19 não tem o condão de eximir a autora da obrigação de arcar com as diferenças decorrentes da incidência de reajuste anual do valor aluguel pelo índice pactuado em contrato (IGP-M), pois isso significaria a modificação da avença segundo os interesses exclusivos da locatária e a imposição de prejuízo à locadora, ora ré, pela fixação do aluguel em valor defasado, o que não se admite, sob pena de onerosidade excessiva e consequente quebra de isonomia contratual. Reforma da r. sentença, para julgar improcedente a ação. Rejeição do pedido de condenação da autora, nestes autos, ao pagamento da diferença de aluguel inadimplida por força da liminar que deferiu provisoriamente a isenção de reajuste anual. Ausência de oferecimento de reconvenção. Inadequação da via eleita. Apelação parcialmente provida.